Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO APELADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de requerimento de suspensão do processo formulado por Maria Elisangela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto. Requerem a suspensão por trinta (30) dias para que possam celebrar acordo com Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra (id 60430834). Intimei Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra para manifestarem-se sobre a proposta apresentada. Eles não atenderam à intimação (id 60441603 e 61004212). É o relatório. As iniciativas concretas de resolução consensual entre as partes são estimuladas por esta Relatoria (art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil). No entanto, Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra não demonstraram interesse em aceitar a proposta. O direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável prevalecerá enquanto as partes não adotarem iniciativas concretas para a resolução consensual (art. 4o do Código de Processo Civil). O julgamento da apelação não impede uma eventual composição entre as partes. As informações para contatar os advogados da parte contrária e iniciar eventuais tratativas estão disponíveis nos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do feito. Inclua-se em pauta. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator